Tribunal: STF
Processo: MS 39889
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, distribuído por prevenção à minha relatoria, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impetrado, em causa própria, por J.W.F.M. contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida nos autos da Pet n. 12.404.



    O impetrante narra ser usuário regular da plataforma X (antigo Twitter), utilizando-a para atividades pessoais e profissionais. Relata que no dia 30/8/24 o Relator da Petição determinou a suspensão da plataforma em todo o território nacional. Alega que a decisão foi proferida sem o devido processo legal, sem sua notificação prévia e “sem que este faça parte da relação jurídica processual, configurando flagrante violação de seu direito líquido e certo de livre acesso à informação e comunicação” (doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que a suspensão afetou-o diretamente, pois teve cerceado seu direito de usufruir dos serviços da plataforma, com prejuízo às suas atividades profissionais e pessoais.



    Sustenta, outrossim, que o inquérito no qual a decisão fora tomada é manifestamente ilegal, por não observar “as normas processuais aplicáveis” e questiona a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial e a citação da empresa X no processo (doc. 1, p. 2-5).



    Requer, ao fim:



    a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato coator que determinou a suspensão da plataforma X, restabelecendo-se o direito do impetrante de acesso ao referido serviço;



    (...)



    d) A concessão, ao final, da segurança para tornar definitiva a liminar, confirmando a nulidade do ato coator, restabelecendo-se o direito líquido e certo do impetrante; (doc. 1, p. 6)



    Como documentação, junta documentos pessoais e deixa de apresentar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, objeto de writ, que determinou a suspensão das atividades do X, anexando apenas a subsequente, na qual Sua Excelência suspendeu os efeitos do item 2 da decisão original (doc. 5).



    É o relatório.



    Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Petição n. 12.404.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação. 2. Agravo interno desprovido. (MS 38655 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2022; grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento. (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; grifei)  



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. O impetrante buscar afirmar o suposto cabimento de mandado de segurança sob o argumento de que ficou “indevidamente impedido de utilizar o serviço sem qualquer justificativa legal ou devido processo legal” (doc. 1, p. 5).



    No entanto, a decisão apresenta fundamentação idônea e foi adotada nos autos da Petição n. 12.404 em virtude de reiterado descumprimento de ordens judiciais, sendo referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em recente sessão virtual. Não cabe neste remédio constitucional rever tais fundamentos, que não revelam qualquer teratologia e que, ao contrário, inserem-se na necessidade de assegurar a dignidade da Justiça e o cumprimento de decisões judiciais.



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator